Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE EM ARRENDAMENTO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência instaurado entre a 15a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, e outro juízo cível, em ação visando à declaração de nulidade de rescisão contratual, à manutenção da posse dos espaços arrendados em unidades escolares e à concessão de tutela de urgência. O contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo poderia, de ofício, afastar a cláusula de eleição de foro contratual em litígio de natureza empresarial; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência territorial tem natureza relativa em demandas fundadas em direito pessoal entre pessoas jurídicas, não cabendo ao magistrado afastá-la de ofício, salvo em hipóteses de abusividade manifesta ou relação de consumo.
2. A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, nos termos da Súmula 335 do STF, quando não se verifica abuso, aleatoriedade ou desproporcionalidade na escolha.
3. A Súmula 33 do STJ dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, entendimento reforçado pela Súmula 23 do TJDFT quanto às demandas consumeristas, aplicando-se, com maior razão, a relações empresariais.
4. Não há elementos que indiquem fraude, má-fé ou tentativa de burla à jurisdição natural, mas sim convenção legítima entre partes empresárias, plenamente capazes, que elegeram foro na capital.
5. Assim, a 15a Vara Cível de Brasília não poderia ter declinado da competência de ofício, devendo ser reconhecida sua competência originária para julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contratos empresariais é válida e somente pode ser afastada em casos de abusividade manifesta ou relação de consumo.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado.
3. O foro eleito pelas partes empresárias deve prevalecer quando não demonstrada fraude, má-fé ou abuso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 335; STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1941573, 0712316-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 2a Câm. Cível, j. 04.11.2024.